Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711026-55.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Tutela provisória antecedente. Parceria público-privada. CENTRAD e GDF/2008. Suspensão da cláusula compromissória. 1. Excepcional superação do princípio da competência-competência, em resguardo da moralidade e do interesse público, considerando os sérios indícios de corrupção na negociação, inclusive no ajuste da referida cláusula, entre empresas de grupo habitué da “Operação Lava [a] Jato” e outro, delatado, com o governo local da época, marcado por acusações de improbidade com repercussões na esfera criminal, tanto que resultaram na prisão e afastamento do então governador. 2. Circunstâncias negociais complexas e aparentemente tenebrosas, que dificilmente seriam alcançadas pelo árbitro, além de indicativas da necessidade de intervenção do Ministério Público. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966) e da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados (OAB/DF 2.037/12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “A análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 é inviável em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos.” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966) e da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados (OAB/DF 2.037/12). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010